Tribunal: TJES
Processo: 5008906-19.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008906-19.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: VANCLEI JARDIM BOTELHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5008906-19.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: VANCLEI JARDIM BOTELHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA DE DANO E MORAL. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO (ART. 6º, DA LEI 9.099/95). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 10302430).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta a necessidade de reforma da sentença arguindo, em preliminar, a nulidade da r. sentença. No mérito, alega a regularidade do negócio jurídico impugnado, bem como a inexistência de dano imaterial e necessidade de compensação dos valores. Alternativamente, roga pela redução do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, impõe-se a apreciação das questões processuais invocada em sede recursal.

A preliminar de nulidade da r. sentença não merece acolhida.

Apesar de alegar que, no caso concreto, a parte Recorrida chegou a confessar que queria contratar Cartão de Crédito, e posteriormente desistiu da operação, vê-se, em verdade, que a tese inaugural é que
“a instituição financeira Ré, SEM PEDIDO OU CONHECIMENTO DO BENEFICIÁRIO, realizou a contratação de um serviço via limite de cartão de crédito”
.

Assim,
rejeita-se
a preliminar invocada.

Superada a questão processual trazida, passa-se a análise do
meritum
recursal.

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte Recorrida ser analisada à luz da teoria objetiva.

Com efeito, verifico que o
julgador primitivo, pontuou, acertadamente, que
“parece-me mais uma situação em que o consumidor solicitou empréstimo comum e foi ludibriado pelo requerido, que efetivou a realização de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (...)A natureza do contrato de empréstimo consignado por meio do cartão, não obstante seja lícita, deve ser realizada apenas de maneira que ofereça segurança ao consumidor. Lamentavelmente, não é o que ocorre de forma ordinária, como se observa na prática dos milhares de casos que chegam ao judiciário. Pessoas simples, de baixa renda e pouca instrução são procuradas e, mediante ardil, são surpreendidas com contratos emitidos em seu nome. A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, sendo o contrato celebrado sem a real intenção, o que revela uma prática inaceitável na medida em que impôs ao consumidor a concessão de um crédito que não pretendia contratar, gerando desconto no benefício para pagamento.”
.

Entrementes, restou incontroverso o recebimento dos valores pela parte consumidora/Recorrida, conforme TED de ID 10302388 (ID de origem 45026560), além do fato de que os dados bancários em que houve o depósito, se coadunam com os dados em que a autora recebe seu benefício previdenciário [Banco Bradesco, agência: 1446, conta corrente:

80278-6 (ID 10302307 - ID de origem 42853660)].

Assim, visando evitar o enriquecimento ilícito e pautado no art. 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 368 do CCB/02, entendo que deve haver a compensação do valor disponibilizado à parte Recorrida (R$ 1.160,00), autorizando, assim, a compensação da referida quantia.

N
o que pertine aos prejuízos imateriais, vale salientar que os mesmos não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor, sendo necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Contudo, o comportamento abusivo e reiterado da empresa ré, além
da comprovada existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos nos recebimentos da autora, de natureza alimentícia,
revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento
.

Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado, não merecendo retoque a sentença vergastada.

Por fim, no que tange ao
quantum
reparatório no caso em tela
(R$ 3.000,00), denota-se que o mesmo se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença guerreada
apenas para AUTORIZAR a compensação do valor
disponibilizado à parte Recorrida (R$ 1.160,00), em consonância com o art. 368 do CCB/02
,
mantendo-se,
no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos
.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)